Tribunal: STF
Processo: RE 753660
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO PARA CARGO DIVERSO. DIREITO DE OPÇÃO EXERCIDO. DECRETO DISTRITAL Nº 21.688/2000. INADMISSIBILIDADE DO RE CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.